Tribunal: TJMT
Processo: 1003800-56.2025.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003800-56.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO JESUS DA SILVA - CPF: 270.878.508-73 (APELANTE), ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 791.776.545-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO PANDOLFO CHAVES - CPF: 802.418.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ERRO DE TIPO AFASTADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006) INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS INDEFERIDA. TRANSFERÊNCIA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condena o réu como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, fixando 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa; pedido principal de absolvição por insuficiência probatória e por ausência de dolo (erro de tipo); pedidos subsidiários: (i) reconhecimento da confissão espontânea, (ii) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, na fração máxima, (iii) abrandamento do regime, (iv) substituição da pena por restritivas e (v) transferência para unidade prisional em Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório sustenta a condenação por tráfico interestadual e afasta o alegado erro de tipo; (ii) estabelecer se incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime mais brando e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos; (iv) verificar o conhecimento do pedido de reconhecimento da confissão espontânea por ausência de interesse recursal; e (v) aferir a possibilidade, em sede recursal, de determinar transferência prisional para outra comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconheço ausência de interesse recursal quanto à atenuante da confissão porque já aplicada na sentença na segunda fase da dosimetria, com redução de 1/6 (um sexto) da pena; o recurso não é conhecido nesse ponto.

4.

A materialidade do tráfico se comprova por auto de prisão em flagrante delito, termos de apreensão e laudo pericial que atestam a apreensão de 60 tabletes (62,32 kg) de maconha (skunk) ocultos em compartimento secreto do veículo.

5.

O delito de tráfico, de ação múltipla, consuma-se com qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/2006, bastando o transporte de entorpecentes com destinação mercantil; aplicação do Enunciado Orientativo n. 07 (TJMT).

6.

Os depoimentos judiciais de policiais rodoviários federais, harmônicos com as demais provas, são idôneos e suficientes para a condenação; aplicação do Enunciado Orientativo n. 08 (TJMT) e da jurisprudência do STJ que confere valor probante aos testemunhos policiais prestados em juízo.

7.

O dolo do agente se evidencia pelo nervosismo, versões contraditórias sobre o itinerário, localização da droga em fundo falso e admissão de que transportava o entorpecente entre Estados mediante promessa de vantagem/quitamento de dívida; afasta-se o alegado erro de tipo.

8.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado), não se aplica porque as circunstâncias do caso (quantidade expressiva, acondicionamento profissional em compartimento oculto, logística interestadual e vínculo operacional com terceiros) indicam dedicação a atividade criminosa; aplicação do Enunciado Orientativo n. 30 (TJMT) e precedentes do STJ.

9.

A manutenção do regime inicial fechado se justifica pela expressiva quantidade de droga apreendida, em consonância com a orientação da Câmara Criminal.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, diante das peculiaridades fáticas (quantidade, modus operandi e gravidade concreta).

11.

A transferência do apenado para estabelecimento prisional de outra comarca compete ao Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, “g”), além de já ter sido providenciada pelo juízo de origem, inexistindo interesse recursal sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem prova idônea para amparar condenação por tráfico de drogas. 2. O dolo no tráfico se infere das circunstâncias objetivas da apreensão (quantidade, acondicionamento oculto, rota interestadual e confissão do transporte), não bastando alegação genérica de desconhecimento para caracterizar erro de tipo. 3. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não incide quando a quantidade, a forma de acondicionamento e o modus operandi revelam dedicação à atividade criminosa. 4. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido autoriza a manutenção do regime inicial fechado. 5. A substituição da pena por restritivas de direitos é indevida quando ausentes os requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal. 6. Questões de transferência prisional inserem-se na competência do Juízo da Execução, sendo incabível sua determinação no julgamento da apelação”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 40, V; CPP, art. 203; CP, art. 44; LEP, art. 66, V, “g”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
– Enunciados Orientativos n. 07, 08, 30 e 47; N.U 1004929-81.2022.8.11.0042, j. 28.08.2024; N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, j. 16.07.2024; AgExPe 92726/2017, j. 04.10.2017; N.U 0007869-09.2018.8.11.0064, j. 29.01.2019; APR 1005193-18.2022.8.11.0004, j. 17.10.2023;
STJ
– HC 477.171/SP, j. 13.11.2018; REsp 1.974.300/SC, j. 03.09.2024; AgRg no HC 912.650/SP, j. 26.08.2024; AgRg no AREsp 1.611.320/SP, j. 26.05.2020; REsp 1.887.511/SP (Terceira Seção), DJe 01.07.2021; AgRg no HC 941.481/GO, j. 19.02.2025; AgRg no HC 855.837/SP, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003800-56.2025.8.11.0003, que o
condenou
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais constantes do documento digital de ID 290941497, o réu pleiteia sua
absolvição
, sustentando a
insuficiência de provas
e a
atipicidade da conduta por ausência de dolo
(erro de tipo), ao argumento de que desconhecia a existência de substância entorpecente no interior do veículo por ele conduzido, tendo sido induzido a erro por terceiro.

Subsidiariamente, requer: (i) o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
; (ii) a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, em sua fração máxima (2/3); (iii) a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
; e (iv) a
substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. Por fim, requer a efetivação da sua
transferência
para uma unidade prisional
na comarca de Salvador/BA, com o objetivo de preservar-lhe os direitos fundamentais.

Em contrarrazões ao recurso defensivo, anexadas sob o documento digital de ID 290941522, o
Parquet
pugna pelo seu
desprovimento
a fim de manter incólume a r. sentença prolatada, entendimento igualmente adotado no parecer exarado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça sob o ID 302812867.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sede de juízo de admissibilidade, no tocante ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea
em favor do réu
MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA
, verifica-se que o
apelo não deve ser conhecido
quanto a esse ponto, diante da manifesta
ausência de interesse recursal
, uma vez que o juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a incidência da referida atenuante, reduzindo a pena-base em 1/6 (um sexto), conforme se observa no ID 290941490 – pág. 4.

No mais, registra-se, desde logo, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte legítima e com capacidade processual, além de os meios recursais eleitos se mostrarem adequados e necessários à consecução dos objetivos pretendidos. Dessa forma, conheço em parte do recurso interposto pelo recorrente.

Com o intuito de melhor elucidar o quadro fático do caso sub judice, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
MARCOS ANTÔNIO
, pela prática do crime tipificado no art. 33
, caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 08/02/2025, por volta das 13h00min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, o denunciado
MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA
foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 60 (sessenta) tabletes, com massa de 62,32 KG (sessenta e dois quilogramas e trinta e dois gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 184000307.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina quando abordou o veículo V1 Renault/Duster 16, cor prata, placa GBI0E50, que era conduzido pelo denunciado.

Colhe-se que, durante a entrevista, os policiais observaram que MARCOS demonstrava extremo nervosismo, apresentando versões desconexas e contraditórias sobre a origem, o itinerário e o motivo de sua viagem. Inicialmente, informou que vinha de Cacoal/MT com destino a São Paulo/SP, mas, em seguida, alegou ter ido à cidade de Porto Velho/RO.

Diante da justa causa, realizou-se revista veicular com o auxílio do cão farejador “K9 Zion”, ocasião em que os policiais localizaram, em um compartimento oculto na parte de baixo do porta-malas, os referidos tabletes de maconha na modalidade “skunk” ou “supermaconha”, e apreenderam, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor prata, 07 (sete) máquinas de cartão “Moderninha PagSeguro”, 01 (um) notebook HP, e a quantia de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais) e U$ 10,00 (dez dólares), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, ID 184000300).

Ao ser flagrado, MARCOS informou o tráfico interestadual de entorpecentes, relatando que pegou o veículo na cidade de São Paulo/SP, seguiu até Porto Velho/RO, onde realizou o carregamento da droga, e retornaria a São Paulo/SP para entregá-la.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor”.
–
Denúncia, ID 290941391
.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, instaurando-se a correspondente ação penal, que tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da
procedência da pretensão punitiva estatal
e em sua
condenação
, como incurso nas penas do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006. Nesse contexto, insurge-se o réu perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO (ERRO DE TIPO):

A Defesa sustenta não estar comprovada a autoria do delito, em razão da fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo pelo qual pleiteia a
absolvição do acusado
, seja pela
insuficiência de provas
, seja pela
atipicidade da conduta
, diante da
ausência de dolo (erro de tipo).

Pois bem. A
materialidade
do delito de
narcotráfico
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 290941352), pelos boletins de ocorrência (ID 290941353 e ID 290941354), pelo termo de exibição e apreensão (ID 290941357), pelo Laudo Pericial n.º 511.3.10.9151.2025.006949-A02 (ID 290941364), bem como pelos depoimentos colhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
60 (sessenta) porções, pesando 62,32 kg (sessenta e dois quilogramas e trezentos e vinte gramas) de maconha
, escondidas no interior do veículo.

Ainda quanto à
materialidade do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido no exato momento da prática de atos efetivos de comercialização de entorpecentes, cumpre esclarecer que o crime de tráfico é classificado pela doutrina como infração de natureza mista, alternativa ou de ação múltipla, cuja configuração dispensa que o agente realize, necessariamente, a mercancia do produto ilícito. Basta, para a sua caracterização, que o agente
transporte
substâncias entorpecentes com finalidade mercantil, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares descritos no tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste Egrégio Sodalício estadual, conforme se extrai do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que diz respeito à
autoria delitiva
e ao
dolo
na prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, embora este tenha alegado, em sede recursal, que
desconhecia a existência das drogas apreendidas
, não há nos autos elementos capazes de infirmar o juízo condenatório, uma vez que a prova produzida durante a instrução processual demonstra de forma consistente a ocorrência do delito de tráfico de entorpecentes.

Ademais, impõe-se consignar que o recurso não passa de mero inconformismo, tendo em vista que o juízo de primeiro grau analisou de forma concatenada e coerente as provas constantes dos autos, concluindo, com base nelas, pela condenação do réu.

Com efeito,
o dolo do apelante –
isto é, o conhecimento acerca da ilicitude da conduta
–
restou comprovado, notadamente pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais ouvidos em juízo, os quais afirmaram que o acusado transportava, no interior do veículo, considerável quantidade de substâncias entorpecentes, destinadas ao Estado de São Paulo.

O policial rodoviário federal
David Xavier Costa
, em depoimento judicial, relatou que, no dia 8 de fevereiro do corrente ano, por volta das 13h, realizava fiscalização de rotina em frente à unidade operacional da PRF, em Rondonópolis/MT, quando foi dada ordem de parada a um veículo Renault Duster, de cor prata, conduzido por
MARCOS ANTÔNIO
.

Informou que a equipe procedeu à entrevista de praxe e à consulta aos sistemas, indagando o motorista sobre sua origem e destino. Inicialmente,
Marcos
afirmou que vinha de
Cacoal/RO
e se dirigia a
São Paulo/SP
, onde reside, acrescentando que havia trabalhado em um evento em uma boate, atuando no controle de entrada e na venda de ingressos. Posteriormente, contudo, alterou a versão dos fatos, dizendo que teria ido até Porto Velho/RO para negociar um evento com a prefeitura local.

Destacou que, durante a abordagem, o condutor apresentou intenso nervosismo. Diante disso, foi acionado o cão de detecção de entorpecentes, o qual indicou a presença de droga na parte traseira do veículo, sendo localizado um compartimento oculto contendo aproximadamente 62 kg de
skunk
.

Após a descoberta,
Marcos
declarou que havia recebido o carro em São Paulo, conduzido até Porto Velho, onde a droga foi inserida, e que deveria transportá-lo novamente até São Paulo, recebendo, pelo serviço, a quantia de R$ 5.000,00. Indagado se sabia identificar os demais envolvidos, afirmou não conhecer quem lhe entregou o veículo nem quem colocou a droga. Informou ainda que, após a ocorrência, foram adotados os procedimentos administrativos de praxe, com o encaminhamento do veículo, da droga e do condutor à Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis. (
Relatório de Mídias – ID 290941520
).

Por sua vez, o policial rodoviário federal
Fernando Pandolfo Chaves
, também ouvido em juízo, afirmou que estava em serviço na base da PRF, situada na rodovia BR-364, em Rondonópolis, quando foi abordado um Renault Duster, de cor prata, conduzido por
MARCOS ANTÔNIO
, o qual demonstrou nervosismo fora do padrão, fato que chamou a atenção da equipe.

Questionado sobre seu destino, inicialmente disse que teria ido a Cacoal/RO, mas depois alterou a narrativa, alegando que se dirigira a Porto Velho para participar de uma reunião com o prefeito, relacionada a assuntos de Carnaval, não conseguindo, contudo, apresentar respostas consistentes aos questionamentos.

Diante das incongruências, foi realizada fiscalização mais aprofundada,
com o auxílio do cão farejador da PRF, que indicou a presença de entorpecente na parte traseira do veículo
. O condutor, a princípio, negou transportar drogas, mas, após a localização da substância ilícita, admitiu que recebeu o carro em São Paulo, conduziu até Porto Velho, onde terceiros inseriram a droga, devendo retornar com o veículo para São Paulo, onde entregaria a carga a outrem. Acrescentou que receberia dinheiro pelo transporte, mas não se recordava do valor exato. (
Relatório de Mídias – ID 290941520
).

Por sua vez, em juízo, a apelante
MARCOS ANTÔNIO
narrou que pegou o carro em São Paulo e, segundo ele, as pessoas a quem se referiu como “eles” se desentenderam e lhe orientaram a retornar, vindo então para Cuiabá. Nesse percurso, parou em Cacoal-RO, onde tentou apresentar seu trabalho na área de festas, mas não obteve oportunidade. Disse que em Cuiabá entregou o carro a “eles”, afirmando que desconhecia a quantidade de drogas transportadas e tampouco sabia onde seria armazenado o material. Após cerca de três horas, recebeu novamente o veículo e foi instruído a seguir até Rondonópolis, a um posto de gasolina. Relatou que, nesse trajeto, parou no referido posto e foi orientado a contar aos policiais uma versão previamente combinada, caso fosse abordado, versão esta que acabou repetindo. Explicou que deixou o carro em Cuiabá com “eles” e que também o deixaria em Rondonópolis, quando foi surpreendido pela fiscalização.

Questionado pela magistrada sobre a identidade de “eles”, disse que não os conhecia, esclarecendo que quando saiu de Rondônia lhe informaram que receberia contato com instruções sobre o local onde deveria parar e entregar o carro, e que, após a devolução do veículo, deveria apenas conduzi-lo até Rondonópolis, deixá-lo no posto e ir embora, mencionando que não possuía recursos financeiros para retornar. Acrescentou que o primeiro contato ocorreu por meio do aplicativo WhatsApp, através de mensagens temporárias que eram apagadas.

Declarou ainda que, ao ser abordado, disse aos policiais que havia buscado a droga em Rondônia porque fora instruído por “eles”, os de Rondônia, a relatar dessa forma. Relatou que atravessava dificuldades financeiras, encontrava-se devendo a um agiota e que essa dívida, no valor de R$ 18.000,00, teria sido repassada ao grupo, que passou a lhe coagir e ameaçar, inclusive contra sua família. Diante das ameaças, aceitou a proposta de dirigir o veículo até o destino, sem qualquer remuneração, sob a promessa de quitação da dívida. [Relatório de Mídias, ID 290941520].

No entanto,
não se extrai do conjunto probatório dúvida razoável quanto ao alegado desconhecimento do recorrente
, o qual, aliás, admitiu ter entregue o veículo que conduzia para ser carregado, comprometendo-se, posteriormente, a deixá-lo em outra cidade.

A respeito da matéria, esta Corte de Justiça tem entendido que: “
A simples alegação de desconhecimento da existência da droga escondida na bolsa da corré não é suficiente para comprovar a inocência da apelante. Esta alegação, desprovida de suporte no conjunto probatório, não pode ser aceita como prova de sua inocência, especialmente, porque não há nenhum elemento concreto de convicção que a respalde. Pelo contrário, as evidências reunidas na investigação indicam que a apelante não apenas tinha plena ciência dos ilícitos, mas também que ela e a corré estavam transportando 78 porções de cocaína e 25 porções de maconha com a finalidade de venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.” (N.U 1004929-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.08.2024, Publicado no DJE 28.08.2024) – Destaquei.

Na mesma linha de entendimento, esta Corte também decidiu que:
“
A mera alegação de desconhecimento “do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
” (TJMT, Ap nº 0030261-43.2017.8.11.0042).“O
erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal
” (TJMT, Ap nº 0041183-12.2018.8.11.0042).”(N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16.07.2024, Publicado no DJE 19.07.2024). – Destaquei.

Saliente-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais que atuaram na fase investigativa não mitiga a credibilidade nem elide a idoneidade dos seus depoimentos prestados em juízo, os quais, além de gozarem de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, a inexistência, nos autos, de qualquer elemento que indique eventual interesse dos agentes estatais em implicar gratuita e injustificadamente o acusado no evento ilícito.

A respeito da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais rodoviários federais guardam plena consonância com o conjunto probatório colhido na fase investigativa – especialmente no que se refere à abordagem policial realizada durante fiscalização de rotina, a qual culminou na revista veicular e na apreensão de expressiva quantidade de drogas, localizada em um compartimento oculto do veículo conduzido por
MARCOS ANTÔNIO
:
60 (sessenta) tabletes de maconha, totalizando 62,32 kg (sessenta e dois quilogramas e trezentos e vinte gramas)
–, tal acervo cognitivo revela-se suficiente para respaldar a fundamentação exposta na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza a conclusão pela existência de lastro probatório apto a embasar o veredito judicial ora impugnado, afastando-se, assim, o pleito defensivo de absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por ausência de dolo (erro de tipo).

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA
, no que tange ao crime de tráfico interestadual de drogas.

II –
DA C
AUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/06
:

Como segundo fundamento recursal, a Defesa pleiteia a
aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em favor de Marcos Antônio, sob o argumento de que, no caso concreto, não há comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, razão pela qual estariam preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contudo,
não assiste
razão à tese defensiva.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que
o apelante não faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a digna magistrada sentenciante assim consignou na sentença oral, cujos trechos, no que se refere ao tráfico privilegiado, transcrevo a seguir,
ipsis litteris:

“[...]
Quanto à alegação do privilégio legal, de igual modo não merece acolhimento, apesar da primariedade técnica do acusado Marcos aqui presente e do fato de que a grande quantidade de entorpecente será utilizada na primeira etapa de fixação da pena ali nas circunstâncias judiciais, conforme prevê inclusive o artigo 42 da Lei de Drogas. É evidente que o acusado, ao colocar um veículo para ser preparado especialmente com o fim de transportar entorpecentes, demonstra um vínculo aí com pessoas que são evidentemente de facções criminosas, já que atualmente é de conhecimento geral e notório, viu, doutora, não é, infelizmente, somente no estado da Bahia, o nosso estado de Mato Grosso também é hoje dominado por facções criminosas, especialmente quanto ao tráfico de drogas, que é o crime que sustenta o tipo de ação dessas facções. E não se transporta mais de 60 kg de droga sem o aval e a participação de pessoas dessa organização ou de alguma dessas organizações que eu imagino que são as pessoas que o acusado referiu-se como sendo “eles”, né? São essas pessoas. Então, evidentemente, um veículo especialmente preparado para o transporte de uma quantidade significativa de entorpecentes traz uma ligação com outras pessoas que, com toda certeza, estão vinculadas a facções criminosas e isso inviabiliza a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, conforme inclusive a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...]” –

Sentença oral – relatório de mídias, ID 290941520
.

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico –
60 (sessenta) tabletes de MACONHA equivalentes a 62,32kg (sessenta e dois quilogramas e trezentos e vinte gramas)
–, cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que a
forma de acondicionamento do psicotrópico
– fracionado em tabletes cuidadosamente embalados e ocultados em compartimento secreto, localizado na parte inferior do porta-malas do veículo – reforça, de modo inequívoco, a convicção acerca da habitualidade do réu na prática de atividades ilícitas. Aliás, ao tratar da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística providos por terceiros, o que demonstra, de forma inconteste, a comunhão espúria entre pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
MARCOS ANTÔNIO
, em contato com diversas pessoas ligadas à narcotraficância, anuiu à empreitada delitiva, assumindo a responsabilidade de conduzir o automóvel contendo substância entorpecente até outro Estado da Federação, tudo isso mediante a promessa de quitação de uma suposta dívida contraída com um agiota, conforme o próprio réu confessou em juízo.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais rodoviários federais
David Xavier Costa
e
Fernando Pandolfo Chaves
prestaram declarações harmônicas, em consonância com as informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

Em resumo, relataram que, em 8 de fevereiro, por volta das 13h, durante fiscalização de rotina na BR-364, em Rondonópolis/MT, abordaram um Renault Duster, de cor prata, conduzido por Marcos Antônio. O motorista, ora recorrente, apresentou nervosismo atípico e forneceu versões contraditórias: inicialmente afirmou que retornava de Cacoal/RO para São Paulo, onde residia, após ter trabalhado em uma boate; posteriormente, alegou que havia se deslocado até Porto Velho/RO para negociar um evento carnavalesco.

Diante das inconsistências,
a equipe policial utilizou
cão farejador
, que
indicou a presença de droga no veículo
. Em revista minuciosa, foi localizado
um compartimento oculto contendo aproximadamente 62 kg de skunk
.
O réu confessou que havia levado o automóvel de São Paulo até Porto Velho, onde terceiros inseriram a substância entorpecente, devendo ele transportá-la de volta a São Paulo, recebendo, pelo serviço, a quantia de R$ 5.000,00. Após a apreensão, veículo, droga e condutor foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil.

Neste ponto, conforme já destacado no item anterior, é
pacífico na doutrina e na jurisprudência que os depoimentos prestados por agentes públicos não podem ser desprestigiados, especialmente quando estão em perfeita sintonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso sob análise, não havendo nos autos qualquer indício de que os policiais tenham agido com o propósito de incriminar injustamente o réu, visando a conferir aparência de legalidade à atuação estatal.

E salvo melhor juízo, é altamente improvável que uma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas preste auxílio ao transporte de tamanha quantidade de maconha, sem que, no mínimo, tenha conhecimento prévio sobre o esquema criminoso, o que reforça a conclusão de que o apelante utiliza o narcotráfico como meio de vida.

A propósito, é evidente que, nesse ramo de atividade ilícita, costuma-se recorrer a pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo-se a empreitada delituosa com cautela e eliminação de riscos. Operações como a constatada nestes autos não se planejam nem se executam de forma improvisada ou intempestiva, mas, ao contrário, são cuidadosamente organizadas, envolvendo indivíduos interligados por vínculos de comprometimento, sendo certo que os tabletes de maconha foram previamente acondicionados em compartimento oculto, sob o porta-malas do veículo.

No exercício desse pacto delitivo, evidenciando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, com vistas à obtenção de proveito comum, o apelante transportava o entorpecente com certa margem de segurança, contando com o apoio de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por todas essas razões, entendo que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade da substância e à forma de acondicionamento, revelam um nível de profissionalismo que configura indicativo de envolvimento com atividades criminosas, especialmente com o narcotráfico, reforçando a conclusão acerca da habitualidade delitiva do apelante.

Nessa toada, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Na hipótese dos autos, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora com amparo em fundamentação idônea. Conforme destacado, o modus operandi da prática delitiva, consistente no transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecentes de natureza lesiva (622kg de cocaína), em caminhão especial com esconderijo que dificultou a revista pelos agentes, que denotou um maior planejamento e requinte
, além do fato do agravante ter oferecido "milhões" aos agentes para que não revistassem o caminhão,
o que fez as instâncias ordinárias concluírem que haveria ligações estreitas com organização criminosa, sendo incompatível com a figura do traficante iniciante; demonstrativo de sua dedicação à atividade delitiva
. Concluiu-se, assim, que o acusado não se tratava apenas de "mula" do tráfico. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus. 3.
O entendimento desta Quinta Turma do STJ é no sentido de que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem
. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). (...)”
(STJ. AgRg no HC n. 941.481/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).-

destaquei.

“6.
A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 4.750, 7 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 38) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas noticiando à polícia que uma mulher receberia drogas no terminal rodoviário do Jabaquara, SP, e as transportaria para outro Estado, razão pela qual os policiais realizaram uma campana e conseguiram apreender a paciente com os entorpecentes, havendo ela lhes informado que havia recebido as drogas de Alemão e que as levaria para Guarapari, ES, onde receberia, por essa tarefa, R$ 1.000,00 - (e-STJ, fl. 38); tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário desse tipo de droga, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 855.837/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023) – destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos os elementos concretos comprovadamente constantes dos autos, analisados de forma concatenada e harmônica, convencem-me de que o apelante
MARCOS ANTÔNIO
não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, devendo, portanto, ser mantido o indeferimento da referida minorante
.

De igual modo, permanecendo inalterado o
quantum
da reprimenda fixado na sentença condenatória, impõe-se reconhecer a improcedência do pleito defensivo que visa à fixação de regime prisional mais brando em favor do réu
MARCOS ANTÔNIO
, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, circunstância esta que atrai a incidência do
Enunciado Orientativo n.º 47
da Terceira Câmara Criminal.

Outrossim, mostra-se juridicamente
inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, como igualmente requerido pela defesa técnica do réu, diante do não preenchimento dos pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, os quais, à luz das peculiaridades fáticas dos autos, revelam-se manifestamente ausentes.

Por derradeiro,
não merece acolhimento
o pedido de efetivação da transferência do apelante da unidade prisional em que se encontra para a Cadeia Pública da cidade de Salvador/BA, formulado pela defesa, porquanto tal pretensão já foi deferida e autorizada pelo juízo de primeira instância.

Com efeito, durante a audiência de instrução, após a prolação da sentença oral, a defesa renovou o pedido de transferência, tendo a magistrada de piso consignado:

“Doutora, eu vou determinar mais uma vez essas providências, tá bem? E também... eh... vai ser encaminhada sim uma guia provisória já para a execução penal. É outra vara, sim, mas eles devem adotar as providências.”
(Relatório de Mídias – ID 290941520)

Sendo assim, é certo que a efetivação da transferência pleiteada compete ao juízo da execução penal, razão pela qual inexiste interesse recursal quanto a esse ponto.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“(...)
A transferência do reeducando para estabelecimento prisional de outra Comarca é matéria que compete ao Juiz da Execução [art. 66, inciso V, “g”, da LEP], cuidando, às veras, de competência administrativa do magistrado e, pois, sujeita ao juízo da conveniência e oportunidade da Administração, a ser aferido a partir da realidade fática
. (AgExPe 92726/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017). [...].”
(N.U 0007869-09.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) – Destaquei.

“
Compete ao Juízo das Execuções apreciar questões atinentes à execução da pena, inclusive sobre o recambiamneto do réu
(...)”
(TJMT, N .U 1003393-21.2020.8.11 .0037) (TJ-MT - APR: 10051931820228110004, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023) – Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se hígida a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003800-56.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025